Tribunal: STF
Processo: ARE 1403265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS. REPOSIÇÃO SALARIAL. DATA-BASE. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSILIBILIDADE DE PAGAMENTO. GASTOS DE PESSOAL EXTRAPOLADO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESERVAR VALORES PARA PAGAMENTO DE DIREITOS.



    1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente,não há de ser conhecida a remessa necessária, face ao disposto no artigo 496, §1º do CPC.



    2. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e delimitações de gastos com pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal, não são suficientes para afastar o direito do servidor público ao recebimento da reposição salarial (bata-base)prevista em lei (Lei Estadual nº 2.426/2011), referente ao período de1º/7/2011 a 30/4/2015, no qual foi firmado acordo de pagamento do valor devido ao servidor público, em parcelas, cabendo, portanto, ao ente público (Estado do Tocantins) adotar medidas a fim de possibilitar a concretizar o direito subjetivo do servidor público.ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO PAGAMENTO DE DATA-BASE.OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃOCONFIGURADA



    3. A decisão que determina ao ente público efetivar pagamento de direitos aos servidores públicos não configura interferência no mérito administrativo, tampouco ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, posto que cabe ao judiciário, zelar pela garantia dos(e-STJ Fl.703)Documento recebido eletronicamente da origem0035699-64.2019.8.27.0000 164232 .V



    4. direitos dos servidores públicos garantidos em lei, não observados pelo ente público.HONORÁRIOS ADVOCATÍICOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NALIQUIDAÇÃO DO JULGADO.4. Em caso de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme regra estabelecida no Art. 85, §4º, II, do CPC.



    5. Apelo desprovido. Remessa Necessária não conhecida. Sentença parcialmente reformada de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente